Tribunal: TJES
Processo: 5001600-02.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001600-02.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILLIS VARGAS COELHO JUNIOR
RECORRIDO: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001600-02.2024.8.08.0011

RECORRENTE: WILLIS VARGAS COELHO JUNIOR

RECORRIDO: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR ADIMPLIDO PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOFRIMENTO PSÍQUICO, ANGÚSTIA, EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO HUMILHANTE OU VEXATÓRIA. MERO DISSABOR. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

RELATÓRIO

Em síntese, o requerente aduz que comprou 02 (dois) relógios na plataforma requerida (Shopee). Discorre que não recebeu o produto até a data de ajuizamento da demanda, embora o pagamento tenha sido confirmado no dia 20/09/2023. Afirma que não recebeu a restituição de valores que lhe é devida. Dessa forma, pugna pelo reembolso da quantia adimplida e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a requerida a restituir para o autor a quantia de R$ 58,02 (cinquenta e oito reais e dois centavos). Ademais, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, a parte autora discorre que faz jus ao recebimento de indenização por danos morais em decorrência da falha na prestação de serviço da empresa ré, além de pugnar pelo deferimento da gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Observo que o produto adquirido na plataforma recorrida não foi entregue ao consumidor, que tampouco recebeu o estorno solicitado, o que configura falha na prestação de serviço da empresa recorrida.

Contudo, a mera falha na prestação de serviços, por si só, não configura situação vexatória tampouco abalo psíquico, tratando-se de mero dissabor cotidiano, conforme entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Precedentes. 2. No caso, não foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra. Ausência de dano moral. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020).

In casu
, o recorrente não demonstrou que tenha experimentado maiores transtornos hábeis a propiciar a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por dano moral, como sofrimento psíquico, angústia e exposição à situação humilhante ou vexatória, tratando-se o ocorrido de mero dissabor cotidiano.

Assim sendo, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante quanto à improcedência da compensação por danos morais, nos mesmos termos:

Por fim, quanto aos pretendidos danos morais, apesar de solidarizar-me com os anseios do autor, penso que não estariam nos autos presentes circunstâncias que caracterizariam verdadeiro abalo psíquico passível de judicial compensação. Pois se os transtornos experimentados pelo consumidor foram aborrecidos, tais problemas não teriam superado a dimensão do dissabor própria das relações comerciais a que todos estamos submetidos. Com efeito, se realmente a ré não honrou com seu compromisso de entregar a mercadoria adquirida pelo autor, não teria decorrido de tal inobservância contratual desdobramentos outros que houvessem gerado dramas existenciais mais severos em desfavor do demandante, ao menos nos autos assim comprovados, já que não vislumbrável, por menor, qualquer ofensa à dignidade humana, tampouco agressão aos direitos da personalidade do autor, que não viu mitigada sua realização pessoal ou mesmo sua digna condição existencial. A lógica do razoável impõe a denegação da pretensão, em razão da justa medida das coisas, da criteriosa ponderação das realidades da vida.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)